Tribunal: TJDFT
Processo: 0026570-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Execução fundada em cédula de crédito comercial que se submete a prazo prescricional trienal (art. 5o da Lei 6.840/1980 c/c art. 52 do Decreto-Lei 413/1969 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966)
2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão por inércia do credor/exequente durante o curso processual. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
4. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Não localizados bens do devedor durante o lapso prescricional, deve ser mantida a sentença extintiva pela prescrição intercorrente.
5. Extinção do processo pelo reconhecimento de prescrição intercorrente acarreta na extinção do processo sem ônus para as partes (art. 921, § 5o do CPC/2015), razão pela qual incabível o arbitramento de honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e não provido.